Tribunal: TJBA
Processo: 8076585-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076585-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVONETE CORREA FERRAZ COSTA

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA FERRAZ COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE MULTAS. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão (Id. 96675657) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença movido por IVONETE CORREA FERRAZ COSTA. O juízo de origem considerou devida a quantia de R$ 31.748,22, admitindo a incidência de juros e correção monetária sobre o acordo judicial e a cumulação da multa contratual com as penalidades processuais previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. O banco recorrente busca a exclusão dos encargos moratórios sobre o ajuste silente, o afastamento da cumulação de multas por alegado bis in idem e o recálculo das sanções processuais para que incidam apenas sobre o saldo remanescente, tendo em vista o depósito parcial de R$ 85.000,00 realizado tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de juros de mora e correção monetária sobre acordo judicial homologado quando o instrumento é silente sobre tais encargos; (ii) estabelecer se a multa contratual por descumprimento de transação pode ser acumulada com as sanções processuais de 10% (dez por cento) previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; e (iii) determinar a correta base de cálculo para a aplicação da multa processual e dos honorários advocatícios quando o devedor realiza o pagamento parcial do valor principal dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública e incidem sobre o valor do acordo judicial mesmo diante do silêncio do instrumento transacional, pois visam a recomposição do valor da moeda e a compensação pelo retardamento da obrigação, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil.

4. É legítima a cumulação da multa contratual estabelecida para o caso de descumprimento do ajuste com a sanção prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, visto que possuem fatos geradores distintos: o inadimplemento da obrigação pactuada (natureza material) e a resistência ao cumprimento da ordem judicial de pagamento (natureza processual).

5. Conforme documentado nos autos, o banco executado comprovou o depósito de R$ 85.000,00 em 18/08/2025 (Id. 515210984), realizando o pagamento do valor principal dentro do prazo legal de 15 dias após sua intimação.

6. Embora o montante depositado não tenha quitado integralmente a dívida — por não incluir os encargos moratórios e a multa contratual já devidos —, a realização do pagamento parcial tempestivo atrai a aplicação da regra do art. 523, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. Assim, a multa e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) devem ser recalculados para incidir exclusivamente sobre o valor remanescente da execução, sendo vedada a incidência sobre a quantia já depositada voluntariamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Os juros de mora e a correção monetária são encargos de ordem pública e incidem sobre o acordo judicial silente a partir do inadimplemento. 2. É legítima a cumulação da multa contratual com as sanções processuais do art. 523, § 1º, do CPC, por possuírem naturezas e fatos geradores distintos. 3. Efetuado o pagamento parcial tempestivo do valor principal, a multa processual e os honorários advocatícios incidem exclusivamente sobre o saldo remanescente, conforme o art. 523, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 515, II, 523, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; arts. 389 e 395 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.276.915/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/03/2026; STJ, REsp nº 2.211.837/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.482.823/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076585-68.2025.8.05.0000
, em que é Agravante o

BANCO BRADESCO SA
e Agravada
IVONETE CORREA FERRAZ COSTA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.